Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0707815-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Condomínio do Parkshopping Onambiental Consultoria Gestão e Serviços Ambientais Apelados: Condomínio do Parkshopping Onambiental Consultoria Gestão e Serviços Ambientais Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Percebe-se que a entidade Onambiental Consultoria Gestão e Serviços Ambientais, em suas razões recursais (Id. 74040550), impugna a suposta ausência de condenação do autor, Condomínio do Parkshopping, ao pagamento dos valores relativos à implementação da infraestrutura da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Relata também que o valor da multa, aplicada pelo inadimplemento das obrigações relativas ao negócio jurídico celebrado, é excessivo e desproporcional em relação ao montante dos serviços prestados. Requer, portanto, a condenação do autor ao pagamento do valor alusivo às despesas relativas à referida estação de tratamento, bem como a minoração do montante da multa moratória. Ocorre que o pedido relativo ao pagamento do valor gasto com a implementação da ETE foi postulado pelo autor, que não pode, por óbvio, ser condenado ao pagamento do respectivo montante. Ademais, o ora apelante não foi condenado a pagar o valor referente à implementação da referida estação de tratamento. Quanto ao mais, a questão alusiva ao suposto valor excessivo da multa moratória não foi objeto de exame pelo Juízo singular, nem mesmo suscitado pelo apelante em sua contestação. Assim, manifeste-se a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da eventual ausência de interesse em relação ao requerimento de condenação do autor, bem como da ocorrência de inovação recursal, inerente ao requerimento de minoração do valor da multa moratória, nos termos do art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator